Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico interestadual de drogas. Apreensão de 51 tabletes de maconha, perfazendo 35kg. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.